Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740193-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707516-72.2021.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão proferida em 12/11/2021, foi indeferido o pedido de execução dos honorários de sucumbência fixados na ação coletiva (ID 108442206): “Em cumprimento à decisão de ID 104692820, a exequente trouxe aos autos lista do sindicato com exclusão de seu nome (ID 108324415). Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar obrigação principal em face da Fazenda Pública. Os advogados também pretendem a execução dos honorários fixados na ação coletiva. Há pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Quanto ao pedido de execução dos honorários de sucumbência fixados na ação coletiva, INDEFIRO. Os honorários devem ser executados nos autos da ação coletiva, sob pena de pagamento em duplicidade. INDEFIRO também o pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso da exequente, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso da autora. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. A autora não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos (ID 108324444). Assim, devem ser recolhidas as custas em 15 dias, sob pena de arquivamento. Recolhidas as custas: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. 3.1 – Com relação ao débito principal, em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de LEIANA SOARES SILVA valor de R$ 5.659,29 e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. 3.1.1 - Apresentado o documento mencionado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais. 3.2 – Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA – CPF: 297.181.981-72 , referente aos honorários do cumprimento de sentença fixado nesta decisão, no valor de 10% sobre valor devido e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. 4. Caso venha aos autos o comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 7. Quanto ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, fica o advogado intimado para trazer aos autos documento assinado pelo cliente de que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, para que não haja pagamento em dobro da verba. Ao CJU: 1 - Intime-se a exequente para recolher as custas. Prazo: 5 dias. 2 - Recolhidas as custas, intime-se o DF, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 3 - Cadastre-se DENISE APARECIDA RODRIGUES PINHEIRO DE OLIVEIRA – OAB DF 8043-A – CPF: 297.181.981-72, como credora dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença. 4 - Intime-se o advogado do exequente. Prazo: 5 dias.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram respondidos por meio da decisão de ID 109179317: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 108442206, que indeferiu a fixação de honorários advocatícios. DECIDO. Estão presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. Os honorários devem ser executados nos autos da ação coletiva, sob pena de pagamento em duplicidade. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência, com repercussão geral, firmada pelo c. STF, que diz que se a Fazenda Pública for condenada em ação coletiva ao valor total dos honorário advocatícios, é vedado o fracionamento do crédito em inúmeros pagamentos individuais (RE 1.309.081). Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração de ID 109048517. Aguarde-se o decurso de prazo para a parte exequente comprovar o recolhimento de custas. Ao CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 0. Aguarde-se o decurso de prazo para a parte exequente comprovar o recolhimento de custas.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma de decisão agravada. Sustenta que subscreveu petição de cumprimento individual de sentença coletiva, em que também atuou como patrono da causa, pleiteando dentre outras coisas a estipulação dos honorários da fase de conhecimento, os quais foram diferidos para o momento posterior a liquidação do julgado na forma prevista no art. 85, § 4o, II, do CPC. Foi ajuizada ação coletiva, pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF, em desfavor do Distrito Federal, com o objeto de obter condenação em desfavor deste para que seja garantido aos servidores da Carreira Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal, instituída pela Lei Distrital n. 5.237/2013, o direito ao recebimento do valor correspondente à parcela fixa instituída pela Lei Distrital n. 3.172/2003. Afirma que houve manejo de embargos declaratórios por ambas as partes, sendo proferido acórdão integrativo para fixar honorários sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, na mesma linha, acrescer em 2% os honorários sucumbenciais recursais, consoante se infere do acórdão de folhas 210/218. Alega que houve parcial reforma do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça exclusivamente para extirpar do acórdão do Tribunal local os honorários sucumbenciais recursais, mantendo integralmente os demais aspectos do acórdão, consoante se infere da decisão de folhas 244/247, transitando em julgado o acórdão por força da certidão contida à folha 250. Assevera que o agravado foi condenado a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Argumenta que o pedido da agravante se fundamentou no acórdão proferido na ação coletiva, não havendo qualquer impedimento para haver a fixação sobre os cumprimentos de sentença individuais, posto que estão liquidando os valores devidos, bem como os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 que facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado se assim lhe convier. Sustenta que aplica-se aos autos em razão do disposto no Estatuto da OAB, Lei 8.906/94 que faculta ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, possibilitando, dessa forma, o requerimento e fixação dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 31521779 e 31521781). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator